Tribunal: TJES
Processo: 5021381-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021381-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER PASTORINI SILHETES

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021381-09.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA
PACIENTE: CLEBER PASTORINI SILHETES

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA - ES8059
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA - ES8059

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO PRISIONAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Cleber Pastorini Silhetes contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, que manteve a prisão preventiva nos autos de ação penal por latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP). Sustenta-se a ausência de título prisional válido, quebra da contemporaneidade da prisão e violação ao art. 316, p.u., do CPP.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na manutenção da prisão preventiva após o desmembramento do processo originário sem novo decreto; (ii) saber se houve violação ao princípio da contemporaneidade e à exigência de revisão periódica da prisão; e (iii) saber se a fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

A gravidade concreta do crime imputado (latrocínio com uso de arma de fogo em via pública) e os indícios colhidos no inquérito policial justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

O desmembramento do processo não invalida o decreto prisional anterior, nem exige nova decisão, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

A ausência de revisão periódica da prisão, em razão da não localização do réu, não gera nulidade automática, nos termos da SL 1395 do STF.

A não localização do paciente e a evasão do distrito da culpa renovam a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Determina-se a realização da revisão nonagesimal da prisão preventiva pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. O desmembramento processual não invalida automaticamente o decreto de prisão preventiva anterior. 2. A não localização do réu por longo período equivale à fuga do distrito da culpa, legitimando a manutenção da custódia. 3. A ausência de revisão nonagesimal da prisão, por si só, não acarreta sua revogação automática quando o feito estiver suspenso ou arquivado por ausência do acusado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 316, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021381-09.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA
PACIENTE: CLEBER PASTORINI SILHETES

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA - ES8059
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO MOREIRA - ES8059

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEBER PASTORINI SILHETES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação Penal nº 0000863-50.2022.8.08.0045, pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar ante a suposta inexistência de título prisional válido, argumentando que o mandado executado decorre de processo originário já arquivado, no qual não houve angularização da relação processual nem citação do réu, tampouco a prolação de novo decreto nos autos desmembrados.

Alega, outrossim, a ausência de contemporaneidade da medida extrema, efetivada quase três anos após os fatos sem a superveniência de novos elementos que justificassem o
periculum libertatis
, bem como a violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dada a falta de revisão nonagesimal da necessidade da custódia, refutando, por fim, a condição de foragido do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17478800). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17591957). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17633977) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No tocante à
materialidade delitiva e aos indícios de autoria
(o
fumus comissi delicti
)
, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do Inquérito Policial.

Conforme se depreende dos autos, imputa-se ao paciente a prática de crime gravíssimo, capitulado como latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), ocorrido em 03 de fevereiro de 2022. Os relatos apontam para um
modus operandi
de acentuada periculosidade: o agente, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima Claiton Favoreto em via pública ("Bar do Edgar"), e, diante da suposta resistência na entrega das chaves de um veículo Toyota Corolla, efetuou disparo letal contra a região cefálica do ofendido, ceifando-lhe a vida para subtrair o patrimônio. Tais circunstâncias fáticas, delineadas na decisão primária, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam, em princípio, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Não obstante a argumentação defensiva acerca da
suposta inexistência de título prisional válido
após o desmembramento do feito originário (nº 0000863-50.2022.8.08.0045), é imperioso destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o desmembramento do processo não possui o condão de invalidar os atos decisórios pretéritos, tampouco revoga automaticamente a prisão preventiva anteriormente decretada.

A ordem de segregação, expedida com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, projeta seus efeitos sobre o processo desmembrado (nº 0000047-97.2024.8.08.0045), mantendo-se hígida a necessidade cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram. Dessa forma, a mera alteração da numeração processual para fins de organização judiciária, motivada pela não localização do réu, não configura, por si só, nulidade do mandado de prisão regularmente expedido e pendente de cumprimento.

No que tange à alegada
ausência de contemporaneidade
e excesso de prazo para a revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a análise perfunctória dos autos sugere que o lapso temporal transcorrido entre o decreto prisional (2022) e a efetiva captura (2025) decorreu, fundamentalmente, da não localização do paciente.

O fato de o réu não ter sido encontrado no endereço constante nos autos, certificado por Oficial de Justiça como imóvel demolido, permanecendo em local incerto e não sabido por anos, configura situação fática assemelhada à fuga, o que atrai a incidência do entendimento pacificado de que a evasão do distrito da culpa renova a necessidade da cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a tese de extemporaneidade.

A inércia não pode ser imputada ao Estado-Juiz quando a paralisação do feito decorre da impossibilidade de triangularização processual causada pela ausência do acusado.

Ademais, quanto à revisão nonagesimal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Suspensão de Liminar (SL) nº 1.395, fixou a tese de que a inobservância do prazo previsto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Portanto, a ausência de revisão periódica em processo que se encontrava suspenso ou arquivado administrativamente pela não localização do réu não gera,

ipso facto
, o direito à liberdade provisória imediata, especialmente diante de crime hediondo com resultado morte.

Nesse contexto, não se verifica, a teratologia apontada na inicial.

Ressalte-se que, conforme informações prestadas pelo juízo de origem, o paciente foi preso no
Estado do Rio de Janeiro
, estando o feito de primeiro grau aguardando o cumprimento de Carta Precatória de citação.

Deste modo, na esteira do entendimento jurisprudência, concluo que o afastamento do réu do distrito da culpa renova a necessidade da custódia para assegurar a efetividade da persecução penal, afastando qualquer alegação de perda de contemporaneidade.

Salienta-se, por fim, que a marcha processual dos autos de origem foi interrompida por culpa do paciente, em razão da impossibilidade de formação válida da relação processual em decorrência de sua fuga, sendo encontrado aproximadamente 03 (três) anos pós os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
, devendo o magistrado de origem ser oficiado para realizar a avaliação nonagesimal da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)